Tribunal: TJDFT
Processo: 0700225-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DO RECURSO. TRECHO DA DECISÃO COM NATUREZA DE DESPACHO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E PERIGO DE DANO. PRESENTES. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O rol constante do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, é taxativo, abrindo-se a via do recurso de Agravo de Instrumento apenas às hipóteses descritas em seus incisos. 1.1. O ato judicial que intima a parte para esclarecer a pertinência de documentos colacionados aos autos não possui cunho decisório, faltando ao Agravo, assim, requisito intrínseco de admissibilidade, o cabimento.
2. Segundo expressa previsão do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Nesse sentido, a Gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do artigo 99, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil.
3. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3.1. Presente os elementos aptos a comprovar a probabilidade do direito, consistente na relação jurídica contratual em negócio jurídico com indícios de pirâmide financeira e a comprovação de transferência de valores, e o perigo de dano, consistente na probabilidade de a postergação da medida cautelar ora requerida inviabilizar o ressarcimento futuro dos prejuízos sofridos pelos agravantes.
4. Recurso parcialmente conhecido e, no ponto conhecido, parcialmente provido.